Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-96.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO LOJISTA. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO A AGÊNCIA DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A EMPRESA INDICADA CREDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- A prova produzida indica a ocorrência de tratativa administrativa de cancelamento de cobrança (id. 237405178), contudo, não qualifica a empresa responsável, muito menos a vinculação com a Empresa Reclamada. O fato, por si só, da empresa cobradora utilizar nome/marca de terceiro, não induz, obrigatoriamente, a relação jurídica. Do mesmo modo, em relação às ligações informadas (id. 237405179), não revelam a referida vinculação. 3- No caso, não se tratando de dano moral in re ipsa, imprescindível a prova da ocorrência. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI Nº 1055987-18.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 01/07/2024 - DJE 05/07/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1070134-49.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 01/07/2024 - DJE 05/07/2024). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005582-96.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDUARDO MESSIAS SILVA QUEIROZ - CPF: 071.504.411-73 (RECORRENTE), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (1º Vogal). Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (2ª Vogal);

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024